Tribunal: TJMT
Processo: 0002097-61.2012.8.11.0004
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002097-61.2012.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BOLIVAR REZENDE LISBOA - EPP - CNPJ: 01.618.949/0001-12 (APELADO), RODRIGO CORBUCCI - CPF: 696.433.341-04 (ADVOGADO), VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA - CNPJ: 43.999.424/0001-14 (REPRESENTANTE), CARLOS ALBERTO HAUER DE OLIVEIRA - CPF: 709.762.369-15 (ADVOGADO), BOLIVAR REZENDE LISBOA - CPF: 107.671.346-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002097-61.2012.8.11.0004

REPRESENTANTE: VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA

APELADO: BOLIVAR REZENDE LISBOA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PERÍCIA INVIABILIZADA – CAMINHÃO APREENDIDO E LEILOADO PELO BANCO ARRENDANTE – INFORMAÇÃO FORNECIDA PELO AUTOR LOGO APÓS A APREENSÃO – ANTECIPAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NÃO REQUERIDA – DESÍDIA DO RÉU – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATOS DESCONSTITUTIVOS DO DIREITO RECLAMADO AUTOR – DANO E NEXO CAUSAL EVIDENCIADOS – PANE NO SISTEMA ELÉTRICO – VEÍCULO NO PRAZO DE GARANTIA - REPARAÇÃO DEVIDA – LUCROS CESSANTES COMPROVADOS – VALOR A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR PERÍCIA CONTÁBIL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o autor prontamente informa ao juízo da causa a apreensão do veículo pelo Banco arrendante por falta de pagamento, antes mesmo da contestação, e uma vez que o art. 3o, §§1o e 15, do Decreto-Lei n. 911/69 estabelece que, depois de apreendido, a propriedade e posse plena do bem é consolidada ao credor fiduciário, que pode dispor dele dispor da forma que entender conveniente, o réu que pretende demonstrar ausência de culpa de sua parte mediante perícia deve pleitear antecipação da produção dessa prova, sob pena de ficar caracterizada sua desídia.

Comprovado o fato, o dano e o nexo de causalidade, e se o caminhão está no prazo de garantia da fábrica, a queima de todo o sistema elétrico é passível de reparação, especialmente quando o réu não desconstitui o direito postulado pelo autor.

Evidenciado que o autor deixou de obter lucro em razão da demora no reparo, são devidos lucros cessantes, que, contudo, devem ser apurados em liquidação de sentença, por perícia contábil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes julgada parcialmente procedente para:

“...CONDENAR a empresa Requerida no pagamento da indenização relativa aos Danos Emergentes no valor de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais), bem como no pagamento da indenização correspondente a LUCROS CESSANTES no valor de R$ 31.010,25 (trinta e um mil dez reais e vinte e cinco centavos), ambos em favor da parte Autora.

Por se tratar de responsabilidade contratual, sobre tais valores deverão incidir juros moratórios desde a data da citação (24.07.2012- fls. 133vo) e correção monetária desde o momento do efetivo prejuízo, ou seja, o momento do desembolso ou que se deixou de lucrar. No tocante aos Danos Emergentes a data que a parte Autora realizou seus gastos, conforme Instrumento Particular de Confissão de Dívida (fls. 72/74) e quanto aos Lucros Cessantes a data em que o veículo foi efetivamente consertado, devendo os juros ser calculados, à base de 1% ao mês (art. 406, CC/02), com a correção monetária calculada pelo IPCA.

JULGO IMPROCEDENTE o pleito de Danos Morais, uma vez que a parte Autora não se desincumbiu com o ônus que lhe cabia (art. 373, I, CPC/2015).

Por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, CPC/2015.

Considerando a sucumbência recíproca, CONDENO as partes em litígio no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que FIXO em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, CPC/2015, devendo ser suportados à razão de 20% (vinte por cento) pela Autora e 80% (oitenta por cento) pelo Requerido.”

A apelante alega que é impossível todos os módulos elétricos do caminhão queimarem instantaneamente por defeito de fabricação, e que isso se deu por fator externo (descarga elétrica – raio ou falha na instalação do rastreador), o que não é coberto pela garantia.

Aduz que a apelada era responsável por comprovar que a pane resultou de erro de fábrica, e acrescenta que a perícia foi inviabilizada por culpa dela pois deixou de pagar as prestações e, assim, permitiu que o veículo fosse apreendido pelo Banco que o financiou. Argui que não pode ser prejudicada pela ausência da prova pericial, uma vez que não foi realizada em decorrência da desídia da parte autora.

Discorre sobre a instalação do rastreador e afirma que pode ter sido a causa do ocorrido, já que efetuada por empresa não filiada à rede de concessionárias Volvo, mas diz que a incidência de raio tem de ser considerada.

Defende, enfim, que não foi problema de fabricação, o que a exime da obrigação de reparar os danos.

Sustenta que não foram comprovados os lucros cessantes e por isso não cabe essa condenação. Alternativamente, pede que o lucro seja apurado por perícia contábil em liquidação de sentença.

Contrarrazões no Id n. 33025464.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes julgada parcialmente procedente.

A apelante alega que a hipótese não é de defeito de fábrica e por isso não responde pela reparação.

Aduz que só não comprovou esse fato porque a prova pericial pleiteada e deferida foi inviabilizada por culpa da apelada, que deixou de pagar as parcelas do financiamento o que causou a apreensão do caminhão pelo agente financeiro credor.

Embora o ônus da prova não tenha sido invertido (Id n. 33023536), decisão que transitou em julgado, a Ação foi ajuizada em 16/3/2012 e a Reintegração de Posse aconteceu logo em seguida, em 19/4/2012 (Id n. 33023508), situação informada ao juízo em 17/5/2012 (Id n. 33023461), antes mesmo da contestação. Portanto, a autora agiu de boa-fé ao comunicar que o veículo não estava mais em sua posse.

Ademais, conforme art. 3o, §§1o e 15, do Decreto-Lei n. 911/69, após a apreensão a propriedade e posse plena é consolidada ao credor fiduciário, que pode dispor do bem da forma que entender conveniente. Desse modo, cumpria à apelante, que pretendia desconstituir o direito postulado pela autora, requerer em juízo que o caminhão fosse preservado, ou mesmo a produção antecipada de prova, o que não fez.

Assim, a apelada demonstrou o dano sofrido e os gastos dele decorrentes, com os documentos de Id n. 33022997, 33022998, 33022999, 33023450, e também que o veículo estava no prazo de garantia, visto que entregue em 29/11/2010 (33022989 - Pág. 3 e 4) e a pane elétrica foi em 2/2/2011, enquanto a apelante não trouxe nenhum elemento impeditivo, modificativo ou extintivo do direito reclamado. Por conseguinte, é devida a reparação.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ÔNUS PROBATÓRIO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXISTÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
Conforme preceitua o art. 373, I e II, do CPC/2015, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado, ao passo que cabe ao réu o ônus de demonstrar a ocorrência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

(...).”
(AgInt no AREsp 1530095/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellize, 3a Turma, julg. 10/02/2020, DJe 13/02/2020).

No que diz respeito aos lucros cessantes, as Notas Fiscais de Prestação de Serviço de Id n. 33023450 – Pág. 3/5, 33023451 – Pág. 1/4, 33023452 – Pág. 1/4, 33023453 – Pág. 1/4 33023454 - Pág. 1/5, 33023454 - Pág. 1/4, 33023456 – Pág. 1/4 são suficientes para mostrar que com o caminhão a apelada auferia lucro, pois indicam o rendimento regular de dois daqueles que compõem a sua frota.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO, VÍTIMA, NÃO DEMONSTRADA - MANOBRA EM MARCHA À RÉ - IMPRUDÊNCIA DO CONDUTOR DO VEÍCULO DE TRANSPORTE COLETIVO - DEVER DE INDENIZAR - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - VEÍCULO DE CARGA PARADO PARA CONSERTO - LUCROS CESSANTES DEVIDOS - APURAÇÃO DO VALOR EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, POR ARBITRAMENTO.

Para que se condene alguém ao pagamento de indenização por dano moral ou material, é preciso que se configurem os pressupostos ou requisitos da responsabilidade civil, que são o dano, a culpa do agente, em caso de responsabilização subjetiva e o nexo de causalidade entre a atuação deste e o prejuízo.

(...)

Considerando os elementos trazidos aos autos, que comprovam a atividade comercial de transporte de cargas exercida pela autora, inclusive com o caminhão indicado na inicial, que ficou inativo para conserto por um dia, é fora de dúvida a obrigação da ré de ressarcir os reclamados lucros cessantes.

No tocante ao quantum ressarcitório, sabe-se que a condenação referente ao pagamento de lucros cessantes, em casos como o dos autos deve refletir, com o maior grau de exatidão possível, a quantia que a parte efetivamente deixou de receber no período em que o caminhão ficou parado na oficina, para conserto dos danos sofridos no acidente, sob pena de ofensa ao princípio da restitutio in integrum.

Na hipótese dos autos, entendo deva tal verba ser apurada em liquidação de sentença, por arbitramento, considerando a necessidade de fixação certa da média do faturamento desse veículo, decotados os gastos operacionais (valor líquido).”
(TJMG, RAC n. 1.0382.11.008925-9/002, Rel. Des. Eduardo Mariné da Cunha , 17a Câmara Cível, julg. 22/09/2016, DJe 05/10/2016).

Contudo, o exato valor que ela deixou de ganhar será encontrado em perícia contábil da média de lucro da frota do apelado, a ser realizada em liquidação de sentença.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para determinar que os lucros cessantes sejam apurados em liquidação de sentença, por perícia contábil da média de lucro da frota do apelado, a ser calculada no período em que o caminhão ficou parado para concerto.

V O T O V O G A L

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002097-61.2012.8.11.0004

APELANTE: VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS LTDA.

APELADO: BOLIVAR REZENDE LISBOA – EPP

VOTO – (VISTA)

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (1o VOGAL).

Egrégia Câmara:

Pedi vistas dos autos, com o objetivo de melhor analisar a matéria.

No caso,
Bolivar Rezende Lisboa – EPP
ajuizou a ação de indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes, em face da
Volvo do Brasil Veículos Ltda.
, alegando que adquiriu da empresa Auto Sueco Brasil Concessionária de Veículos Ltda. um caminhão trator volvo, de fabricação da requerida, na data de 29 de novembro de 2010, financiado pela Bradesco Leasing S/A, com garantia de fábrica de 12 (doze) meses sem limite de quilometragem, tendo o veículo apresentado pane elétrica no dia 02/02/2011, vindo a desligar em plena rodovia, não respondendo aos contornos elétricos.

Aduziu que comunicou a requerida sobre o ocorrido, que o orientou a levar o caminhão para concessionária na cidade de Rio Verde – GO, o que foi feito, porém, recebeu a informação de que não seria feito o conserto do veículo pela garantia, porque este teria sofrido uma descarga elétrica, apresentando um orçamento no valor de R$ 68.996,21 (sessenta e oito mil novecentos e noventa e seis reais e vinte e um centavos) (Id. 33022997), sem estar acompanhado de um laudo.

Alegou que, em razão disso, levou o veículo a outra concessionária, a qual lhe vendeu o veículo, que lhe apresentou um outro orçamento, sendo acobertado pela garantia algumas peças que foram negadas pela primeira, perfazendo o total de R$ 42.536,00 (quarenta e dois mil, quinhentos e trinta e seis reais) (Id. 33022998) para o conserto do caminhão.

Por essas razões e pela notícia de que seu veículo não estaria mais acobertado pela garantia, ajuizou a ação objetivando o recebimento do valor que foi obrigado a arcar com gasto do conserto do veículo, no montante de R$ 42.536,00 (quarenta e dois mil, quinhentos e trinta e seis reais); o valor que deixou de ganhar, enquanto permaneceu parado o caminhão, no montante de R$ 33.310,25 (trinta três mil, trezentos e dez reais e vinte e cinco centavos); bem como o pagamento de indenização por dano moral a ser arbitrado em 48 (quarenta e oito) vezes o valor do salário mínimo vigente.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar a requerida ao pagamento de indenização relativa aos danos emergentes no valor de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais), bem como ao pagamento de indenização correspondente a lucros cessantes no valor de R$ 31.010,25 (trinta e um mil, dez reais e vinte e cinco centavos). Julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral.

Contra a decisão, recorre a Volvo do Brasil Veículos Ltda.

O Eminente Relator, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, deu parcial provimento ao recurso de apelação, apenas para determinar que os lucros cessantes sejam apurados, em liquidação de sentença, por perícia contábil, pela média de lucro de todos os caminhões.

Pois bem.

Da análise dos autos e dos documentos probatórios que os instruem, coaduno do mesmo entendimento do Relator.

Isso porque, em que pese a apelante sustentar que a sentença partiu de premissa equivocada, qual seja, de que o conserto do veículo não foi acobertado pela garantia em razão de ter sido atingido por um raio, esta não se desincumbiu de desconstituir o direito alegado pela autora.

Nas suas razões, a apelante sustenta que a negativa de garantia se deu por conta de uma sobrecarga elétrica externa sofrida pelo veículo e não de falha na fabricação e, por isso, para saber exatamente qual foi o agente causador da queima de todos os módulos elétricos ao mesmo tempo, seria necessária a realização de perícia técnica, que foi inviabilizada pelo apelado, sendo, portanto, imprescindível a aplicação, por analogia, do art. 400 do CPC.

Ocorre que, não obstante o veículo tenha sido apreendido pelo banco financiador porque a apelada deixou de pagar as parcelas, como muito bem colocado pelo Eminente Relator, esta informou aos autos tal fato na data de 17/05/2012 (Id. 33023461), ou seja, antes mesmo de sua citação, que ocorreu em 24/07/2012 (Id. 33023465), e da contestação que foi protocolizada em 03/09/2012 (Id. 33023466). Ou seja, a notícia de que o veículo já não estava na posse da autora/apelada se deu bem antes do requerimento da prova pericial pela apelante.

Desse modo, conforme fez constar o Relator, a autora agiu de boa-fé ao comunicar que o veículo não estava mais com ela, de modo que “
cumpria à apelante, que pretendia desconstituir o direito postulado pela autora, requerer em juízo que o caminhão fosse preservado, ou mesmo a produção antecipada de prova, o que não fez
”.

Ademais, verifica-se dos autos que a apelada encaminhou o veículo a uma das concessionárias autorizadas da apelante, logo, poderia essa oficina ter feito o laudo, o que não ocorreu, apenas fez simples informação por suposição, não existindo qualquer informação técnica para desonerar a volvo acerca do problema apresentado no caminhão (Id. 33022997).

Assim, demonstrado nos autos que a autora/apelada adquiriu o veículo fabricado pela apelante em 29/11/2010 (Id. 33022989) e informou o defeito apresentado no dia 02/02/2011, com a devida comunicação à fabricante (protocolo n. 1-1.1515-09686 (Id. 33023458), bem como que foi realizado o reparo em uma de suas concessionárias (Id. 33022999), é incontroverso que o veículo apresentou defeito dentro do prazo de garantia de fábrica (período de 12 meses - Id. 33022990).

E, como já salientado, não tendo a apelante feito prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, na forma do art. 373, II, do CPC, correta a sentença que a condenou ao pagamento dos valores referentes aos gastos efetuados com o conserto do caminhão, efetivamente comprovado.

Ademais, no mesmo sentido que o voto proferido pelo Relator, os lucros cessantes são devidos, pois, comprovado pela autora a utilização do caminhão para realização de serviços de transporte (fretes) (Id. 33023451) e o tempo que o veículo ficou parado por conta do defeito constatado, motivo pelo qual a requerida, ora apelante, deve pagar os valores que a autora/apelada deixou de receber, que serão apurados em liquidação de sentença, considerando-se a receita diária que o caminhão deixou de gerar durante o período que ficou parado, deduzido o custo operacional.

Nesse sentido, cito:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES –
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO PARA TRANSPORTE DE CARGAS – VÁRIOS DEFEITOS APRESENTADOS DURANTE A GARANTIA – NEGATIVA DE COBERTURA – VÍCIO DO PRODUTO – OCORRÊNCIA
– APLICAÇÃO DO CDC – RELAÇÃO DE CONSUMO – ARTIGO 18 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – VEÍCULO PARALISADO POR VÁRIAS VEZES PARA CONSERTO E SEM CONDIÇÕES DE USO E FUNCIONAMENTO – SUBUTILIZAÇÃO DO CAMINHÃO –
DANOS MATERIAIS – LUCROS CESSANTES COMPROVADOS – RESSARCIMENTO DEVIDO
– JUROS E CORREÇÃO À PARTIR DA CITAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM QUE ATENDE AOS PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTA CORTE – JUROS DESDE A CITAÇÃO E CORREÇÃO À PARTIR DO ARBITRAMENTO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS – INTELIGÊNCIA DO §11 DO ART. 85 DO CPC – 1o APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – 2o APELO CONHECIDO E PROVIDO. Na aquisição de um veículo caminhão com defeito pelo consumidor, caracteriza-se a vulnerabilidade por hipossuficiência do adquirente, ainda que a utilização seja para transporte de carga, posto que demonstrado que na relação entre as partes decorre inegável vulnerabilidade entre o consumidor e a fornecedora, aplicando-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, na busca do equilíbrio entre as partes. Se o caminhão zero quilômetro retorna à oficina inúmeras vezes para reparos de vício do produto, impõe-se a responsabilização da fornecedora, conforme preceitua o art. 18, caput, do CDC.
São devidos lucros cessantes quando a parte prejudicada deixou de auferir receita em razão de defeito no caminhão
. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Por se tratar de responsabilidade contratual, os juros moratórios devem incidir a partir da citação, conforme dispõe o art. 240 do Código de Processo Civil. “Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.” (Súmula 43 do STJ)”. (N.U 0038667-61.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2019, Publicado no DJE 14/08/2019) (destaquei)

Isso posto, não tenho dúvidas de acompanhar o Relator, para o fim de
dar parcial provimento ao recurso
, para determinar que os lucros cessantes sejam apurados por liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020